Tribunal: TJDFT
Processo: 0702051-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE VERBAS PRESCRITAS COM BASE EM CÁLCULO APRESENTADO PELO PRÓPRIO DEVEDOR. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO SEM CONDENAÇÃO DO DEVEDOR EM HONORÁRIOS. CORREÇÃO DO DECISUM. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Em regra, no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, são devidas verbas honorárias ao causídico da parte executada.

2. Todavia, deixa-se de fixar verba honorária se evidenciado que o excesso de execução ocorreu em virtude de ato praticado pelo próprio executado.

3. Caso concreto em que se constata que, em cumprimento à parte da sentença que condenou à devedora (administradora de plano de saúde) na obrigação fazer, esta apresentou planilha, com indicação do valor que devia à segurada/autora em virtude das prestações cobradas a maior, incluindo em seus cálculos, por equívoco, verbas cuja prescrição foi reconhecida no julgado.

4. Em aplicação ao princípio da causalidade, não há se falar em fixação de honorários em favor da executada se o parcial acolhimento da impugnação para excluir dos cálculos as parcelas prescritas decorreu de ato praticado pela própria devedora.

5. Recurso desprovido.